Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Pagamento do débito tributário. Responsabilidade do antigo proprietário. Ausência de registro da transferência de imóvel. Ausência de nulidade na CDA. Honorários advocatícios. Sucumbência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, extinguiu execução fiscal em razão da comprovação de pagamento do débito, e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar a responsabilidade tributária pelo pagamento dos débitos de IPTU; (ii) verificar a existência de nulidades nas CDA's, e (iii) examinar de quem é a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. As CDA's gozam de presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80), não havendo no caso prova que afaste tal presunção.
4. Apenas após o registro da escritura de compra e venda o alienante deixa de ser responsável pelo pagamento do IPTU. Enquanto não formalizado o registro da transferência na matrícula do imóvel, a relação entre o alienante e o adquirente é res inter alios acta, e, portanto, não pode obrigar o fisco (Princípio da Relatividade).
5. Diante da ausência de controvérsia, correta a sentença ao reconhecer a extinção de parte o crédito tributário, em razão do pagamento (art. 156, I, do CTN), e a suspensão de outra parte do crédito tributário, em razão do parcelamento (art. 151, VI, do CTN), tal qual reconhecido pelo Distrito Federal.
6. Não houve procedência parcial da ação, visto que a sentença reconheceu a inexistência de nulidade nas CDA's. O reconhecimento da extinção da execução fiscal em razão do pagamento é matéria que diz respeito à própria execução fiscal, e não altera o julgamento de improcedência da pretensão deduzida nos presentes autos, que diz respeito à declaração de nulidade das CDA's.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Apenas após o registro da escritura de compra e venda do imóvel o alienante deixa de ser responsável pelo pagamento do IPTU.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, art. 85; CTN, arts. 34, 130, 151, VI, e 156, I; Lei n. 6.830/80, arts. 2o, § 5o, e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758272, 0722765-49.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.